Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA - CNPJ: 01.197.002/0001-85 (AGRAVANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - MORA COMPROVADA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O próprio contexto litigioso, ou melhor, a própria incúria da agravante em dar quitação imediata à obrigação, resultou na evolução da dívida executada, que embora tenha sido ajustada por meio da decisão recorrida, não deixou de reconhecer, acertadamente, que o executado deu causa, por exemplo, à conversão do feito em perdas e danos.

II - Por corolário lógico, não há que se falar em inadequação da decisão que impôs ao executado o pagamento dos consectários legais do §1º

do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em 10%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000181-12.2005.8.11.0012, manejado por HELIO RODOLFO HILDEBRAND, acolheu parcialmente a sua exceção de pré-executividade.

Para tanto, aduz o agravante que, em nenhum momento ao longo da lide, a parte exequente, ora agravada, requereu a conversão da obrigação de entregar (145 vacas, 15 touros e 1 garrote), em perdas de danos.

Diz não ter incorrido em mora, pois jamais foi intimada a entregar uma quantia certa de reses, isso porque, até que corrigidos os rumos da lide, pelo julgamento da exceção de pré-executividade, o exequente exigia a quantia astronômica de 4.600 cabeças de gado.

Fala também de equívoco quanto à imposição de multa de 10% e de honorários de 10%, uma vez que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Segundo o agravante, embora o magistrado de origem tenha acolhido em parte a exceção manejada, notadamente quanto à adequação do cálculo da dívida, outros pontos da decisão ainda merecem ser revisitados e atendidos, quais sejam: (i) a ausência de pedido do exequente de conversão da obrigação para perda e danos; (ii) a ausência de mora ou recusa de entregar a quantia correta de reses; (iii) inaplicabilidade da multa do artigo 523 do CPC; (iv) necessidade de pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

Pois bem.

Sobre o primeiro ponto da insurgência recursal, a possibilidade de conversão da obrigação em perda e danos encontra amparo nos artigos 499 e 816 do Código de Processo Civil, os quais assim dispõem:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 816.
Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização
.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Assim, consoante verificado nos autos de origem, o executado foi intimado para proceder com a entrega dos semoventes no despacho proferido em 20.04.2018 (id n. 1017985151), na forma fixada na sentença, ou então, efetuar o pagamento da quantia discriminada na planilha, razão pela qual, uma vez não cumprida a obrigação, mostra-se totalmente justificável a conversão em perdas e danos procedida pelo Juízo da execução.

Com efeito, o próprio contexto litigioso, ou melhor, a própria incúria da agravante em dar quitação imediata à obrigação, resultou na evolução da dívida executada, que embora tenha sido ajustada por meio da decisão recorrida, não deixou de reconhecer, acertadamente, que o executado deu causa, por exemplo, à conversão do feito em perdas e danos.

Por corolário lógico, não há que se falar em inadequação da decisão que impôs ao executado o pagamento dos consectários legais do §1º

do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em 10%.

Os encargos em questão devem ser aplicados em razão da falta de pagamento voluntário da dívida, a qual, mesmo após os ajustes necessários, na forma acolhida na exceção de pré-executividade, não tem o condão de eximir o devedor, depois de um período tão longo de inadimplência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC - INCIDÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Inexistindo o pagamento voluntário da obrigação, mostra-se correta a incidência das penalidades a que alude o art. 523, §1º, do CPC, independentemente do oferecimento de exceção de pré-executividade pelo executado
. Nos termos da Súmula 14, do STJ, o valor da causa deve ser corrigido desde o seu ajuizamento até a data da sentença, para que se calcule o percentual devido a título de honorários de sucumbência. Sobre a quantia encontrada, deve incidir a correção monetária com o objetivo de evitar as perdas inflacionárias. Lado outro, a respeito do termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor da execução, deve ser observado o entendimento deste Tribunal, que considera a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não da data do trânsito em julgado da decisão que fixou aludida verba. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.185349-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)

No que tange ao pedido de imposição de pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pelo exequente, não há registro de que tal questão tenha sido suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

A questão foi inaugurada apenas em sede de recurso de embargos de declaração e por não constituir omissão, foi prontamente rechaçada pelao juízo de origem.

Ademais, o alegado excesso de execução não impõe o reconhecimento de direito à repetição de indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023